Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701926-29.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FILLIPE LINO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Indefiro o pedido constante no ID 79293109, referente à retirada do feito da pauta de julgamento da 41a Sessão Ordinária Virtual, que se iniciará no dia 10 de Dezembro, a partir das 13:30 hs, uma vez que o referido pleito foi protocolizado apenas ontem, dia 8/12/2025, às 17:29 hs. Conforme art. 8o, II, da Resolução 591/24, do CNJ "Art. 8o: Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: II – por qualquer das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator. " Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de dezembro de 2025 14:40:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora